Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-87.2012.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000129-87.2012.8.14.0076

APELANTE: ROSINEI DOS SANTOS CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, § 2º, I, DO CP. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 12 (DOZE) ANOS. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, E A DISTRIBUIÇÃO DO APELO NESTA INSTÂNCIA REVISORA. RECONHECIMENTO OFICIOSO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A prescrição superveniente da pretensão punitiva do art. 110, §1º, 1ª parte, do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Incidência, na espécie, de causa modificadora da prescrição, por ser o apelante, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

3. Sendo a pena aplicada de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP, reduzido à metade, por força da menoridade do agente. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, uma vez que desde a publicação da sentença condenatória em 15/07/2013, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu mais de 06 (seis) anos, impondo-se o exame de ofício por se tratar de matéria de ordem pública (CPP, art. 61).

4. Prescrição superveniente da pretensão punitiva reconhecida de ofício para declarar a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, inciso III, c/c arts. 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

5. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em reconhecer
a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal e declarar de ofício a extinção da punibilidade
, restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor
ROSINEI DOS SANTOS CORREIA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Acará
, na qual o réu foi condenado à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 100 (cem) dias-multas, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, haja vista que o édito condenatório se calcou exclusivamente na palavra da vítima e nos depoimentos colhidos na fase policial, o que seria insuficiente para ensejar a condenação do recorrente, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP (ID n. 6043601).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação (IDs n. 6043601 e 6043602).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso apelatório, tão somente para que sejam revistas as fundamentações utilizadas para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (ID n. 6997686).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO CRIME. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 115 DO CP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente apelo, registro a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61), decorrente de causa modificadora da prescrição em razão da menoridade do réu ao tempo do fato, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16
ª
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente, o
termo inicial
da contagem da perda da pretensão punitiva para o Estado, corresponde a
data da

publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação, até a data do trânsito em julgado final. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto
. Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o recorrente
ROSINEI DOS SANTOS CORREIA
nasceu em 17/11/1992 (ID n. 6043589 – pág. 1), sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos ocorrido em 22/01/2012, conforme consta na exordial acusatória (ID n. 6043591).

Ocorre que, desde a prolação da
sentença condenatória
em 12/07/2013
(ID n. 6043599)
,
publicada no Diário da Justiça em
15/07/2013
(ID n. 6043599 – págs. 18/20), com trânsito em julgado para a acusação (ID n. 6043600),
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 06 (seis) anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional contado da data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim n. 0014209-12.2016.8.14.0401
, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, DJe 30/09/2022, cf.
https://bit.ly/3REPH23
; ;
ApCrim n. 0068595-26.2015.8.14.0401
, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, DJe 07/07/2022, cf.
https://bit.ly/3fWV7sg
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0000129-87.2012.8.14.0076, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, inciso III c/c arts. 110, §1º e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/02/2023